Tribunal: TJBA
Processo: 8010360-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010360-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SM COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA

APELADO: VITOR LUIZ SAMPAIO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Choque elétrico sofrido por menor em estabelecimento comercial. Dever de indenizar. Manutenção do quantum indenizatório.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil de estabelecimento comercial por choque elétrico sofrido por menor de idade em freezer disponibilizado ao público, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estabelecimento comercial responde civilmente por choque elétrico sofrido por menor em equipamento exposto ao público; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade.

4. Restaram incontroversos o dano e o nexo de causalidade, demonstrados por prova documental e oral, sendo irrelevante a investigação de culpa.

5. Não se comprovou qualquer excludente prevista no art. 14, §3º, do CDC, sendo incabível a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, especialmente diante do dever de segurança imposto ao fornecedor.

6. O acesso de criança a equipamento exposto em área de livre circulação é previsível e integra o risco ordinário do empreendimento.

7. O dano moral configura-se
in re ipsa
, diante da gravidade do evento e da violação à integridade física e psíquica da menor.

8. O valor da indenização fixado em R$8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O fornecedor responde objetivamente por choque elétrico sofrido por consumidor em equipamento disponibilizado ao público, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima quando não demonstrada excludente legal.
2. A indenização por dano moral decorrente de acidente envolvendo menor em estabelecimento comercial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o quantum quando compatível com as circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 12, 14 e 14, §3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0112750-59.2019.8.19.0038; TJ-SP, Apelação nº 1004176-74.2018.8.26.0066; TJ-CE, Apelação nº 0045896-07.2012.8.06.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n
.
8010360-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
PADARIA SANTA MARIA LTDA - EPP
e
E. F. D. A. S. S. (representa VITOR LUIZ SAMPAIO SILVA).

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por maioria,

em conhecer e negar provimento a ambos os recursos
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora